Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720815-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos n. 0708948-97.2019.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de conhecimento, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA contra o DISTRITO FEDERAL, em razão de o Conselho de Disciplina movido em seu desfavor tê-los julgado incapaz de permanecerem nos quadros da Corporação (id. 43662325). Para tanto, alegam que houve nulidade na Portaria de 22 de julho de 2014 em que foi instaurado o Conselho de Disciplina no 05 de 2014 em desfavor dos autores, momento em que foi nomeado oficial acusador com fundamento na Portaria no 67/2002 – CBMDF. Destacam que o oficial acusador praticou atos no decorrer do Conselho de Disciplina, tais como participação na instrução processual, inquirição de autores e testemunhas e apresentação de alegações escritas. Sustenta a inconstitucionalidade da portaria de instauração do procedimento administrativo por ter se baseado na Portaria no 67/2002, a qual, na visão dos autores, não poderia tratar sobre a matéria que seria reservada à lei em sentido estrito, o que fere o artigo 37 da CF. Argumenta ainda que o artigo 1o, §1o, da Portaria no 67/2002 – CBM/DF viola o artigo 22, I e XXI, da Constituição Federal, bem como o artigo 144, V, e o §7o do mesmo artigo, todos da Carta Magna. Narra violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em face dos autores da ação e da população do Distrito Federal. Solicita a condenação do Distrito Federal em danos morais e materiais a serem executados nos próprios autos. Assim, requer a concessão da tutela de evidência a fim de suspender provisoriamente os efeitos das Portarias de 05, 07 e 17 de julho de 2017 de execução das exclusões dos autores até o trânsito em julgado do feito. Por fim, requer a reinclusão dos autores às fileiras do CBMDF com a declaração de ilegalidade indireta por inconstitucionalidade da Portaria de nomeação do oficial acusador do Conselho de Disciplina no 05/2014 e todos os atos dela decorrentes, com o processamento de danos materiais e morais em favor dos autores. A análise da liminar foi postergada para momento posterior à manifestação do Distrito Federal (id. 84179216). O Distrito Federal apresentou contestação e juntou documentos (id. 89450630 e seguintes). Os autores apresentaram réplica com pedido cautelar de evidência (id. 92223640). As partes apresentaram manifestação sobre os documentos juntados (ids. 95579438 e 97774911). Foi declinada a competência para processamento e julgamento do feito para este Juízo (id. 110620912). As partes manifestaram-se sobre o envio dos autos a este Juízo (ids. 119276009 e 122056662). Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça (id. 122287261). É o relatório. DECIDO. Passo a examinar o pedido de tutela de evidência formulado pelos Autores para que seja determinada a imediata reintegração aos quadros do CBMDF. O artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de evidência “quando, independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. No caso dos autos, os autores pleiteiam suspensão dos efeitos do ato de exclusão do autor das fileiras da Corporação com base na afirmação de que deve ser declarada a ilegalidade da portaria em que foi nomeado o oficial acusador do Conselho de Disciplina. Todavia, em uma análise perfunctória dos autos, peculiar ao pleito provisório, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos requisitos constantes no artigo 311 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de evidência pleiteada, uma vez que os documentos anexados aos autos demonstram a regularidade na tramitação do feito e a observância de todos os princípios norteadores do devido processo legal. Registra-se que, prima facie, não há que se falar em ilegalidade nos dispositivos atacados pela parte autora em sua peça exordial, uma vez que, nos termos do artigo 9o da Lei no 8.255/91, cabe ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a responsabilidade pela administração, comando e emprego da corporação. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de evidência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo que seguiu as determinações estabelecidas pela Portaria no 067, de 26 de dezembro de 2002 ou mesmo a ilegalidade e inconstitucionalidade material desta portaria, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do procedimento questionado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para saneamento do feito.” (ID 126591928 dos autos principais). Os agravantes afirmam, em suas razões recursais (ID 36657133), que as razões para decidir da decisão agravada omitiu precedentes invocados pelos agravantes no pedido cautelar de evidência de ID 92223640 dos autos principais, afastando do cotejo analítico a demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento dos precedentes colacionados, incorrendo em ofensa ao Código de Processo Civil, nos arts. 7o, 8o, 489, § 1o, VI e § 3o c/c art. 35, I da LC n. 35/79. Salientam que foi empregado, nessa fase cognitiva, no parágrafo 19, conceito jurídico genérico, relativo ao caput, do art. 311, do Código de Processo Civil, acolhida em duas decisões relativas às partes, em processos em curso naquela vara, cujas razões de decidir se prestam a justificar qualquer outra decisão em sede cautelar de evidência. Sustentam que no parágrafo 21, a decisão citou o art. 9o da Lei n. 8.255/91, inexistente na contestação e nas duas respostas do agravado, promovendo defesa de mérito ao adotar como razão de decidir, que “não há que falar em ilegalidade”, porque “cabe ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a responsabilidade pela administração, comando e emprego da corporação,” afastando com esse argumento, o direito de jurisdição dos agravantes que estariam no caso promovendo litigância de má-fé, já que o agravado, em nível administrativo de Comandante-Geral do CBMDF, jamais cometeria ato administrativo ilegal, processual, em sede de Conselho de Disciplina, cujos argumentos, em sede cognitiva, baseado em relatório precário, afronta o previsto no Código de Processo Civil, nos arts. 7o, 8o, 489, § 1o, I e § 3o c/c o art. 35, I da LC n. 35/79. Dizem que em seu 22o parágrafo, a decisão agravada adotou como razão de decidir argumentando a impossibilidade de reconhecer “a ilegalidade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo”, para legitimar a norma apontada como ilegal pelos agravantes, com uma narrativa confusa, de que o agravado “seguiu as determinações estabelecidas pela Portaria no 067, de 26 de dezembro de 2002 ou mesmo a ilegalidade e inconstitucionalidade material desta portaria, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do procedimento questionado,” julgando questão de mérito. Consignam que o Juízo a quo, em sede de juízo de convicção, atribuiu ao processo status de Procedimento Especial de Jurisdição Voluntária, ao exercer a função do Distrito Federal, dando solução à questão incidental que lhe foi submetida, adentrando o mérito, como se não houvesse conflito de interesses entre duas partes. Logo, ausente na decisão agravada a fundamentação, porque não garantiu a devida racionalidade em face da atividade jurisdicional. Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, com a cassação da decisão agravada, para que o Juízo a quo profira novo pronunciamento judicial adequado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro aos agravantes os benefícios da justiça gratuita no presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILSON GOMES DE ARAÚJO, WÂNDALO BUARETO DA SILVA e RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos n. 0708948-97.2019.8.07.0018. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Como se sabe, exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo. No presente caso, a decisão agravada traz em seu bojo, desde o relatório, fundamentos suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar aos agravantes um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por eles requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por eles postulada. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, os agravantes possam vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2022 08:20:39. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator